Tribunal: TJMT
Processo: 1013612-34.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013612-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), LIDIA BORGE - CPF: 031.454.071-71 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SUSPENSÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 380 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor.

De acordo com o entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, a presença dos seguintes requisitos: a) contestação total ou parcial do débito; b) plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF; e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIDIA BORGES RAMOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1012530-59.2025.8.11.0002, movida em face de BANCO VOLKSWAGEN S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta: (i) que é profissional da saúde, técnica de enfermagem, atualmente em situação de vulnerabilidade socioeconômica em virtude de atrasos salariais por parte do Estado de Mato Grosso, o que comprometeu sua capacidade de adimplir com o contrato de financiamento de veículo objeto da presente demanda; (ii) que o bem apreendido é indispensável ao exercício de sua atividade profissional, sendo sua retenção fator agravante da crise financeira que enfrenta; (iii) que a apreensão do veículo decorreu de encargos contratuais considerados abusivos, os quais elevaram indevidamente a dívida, gerando inadimplemento não imputável exclusivamente à agravante; (iv) que não houve regular constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pelo banco foi encaminhada para endereço inexistente, restando ineficaz para o fim de constituir validamente a devedora em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ; (v) que deve ser reconhecida a ausência da mora, condição indispensável à legalidade da ação de busca e apreensão, com o consequente indeferimento liminar do pedido formulado na ação originária; (vi) que o deferimento da tutela de urgência recursal encontra fundamento no art. 300 do CPC e no art. 84, §3º, do CDC, ante a abusividade dos encargos exigidos e o risco de dano irreparável à parte agravante; (vii) que, subsidiariamente, requer a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, para que o próprio Tribunal julgue desde logo o mérito da demanda originária, reconhecendo a improcedência da ação de busca e apreensão por ausência de pressupostos legais.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para impedir a reintegração do banco agravado na posse do veículo até o julgamento final do agravo. No mérito, pede o reconhecimento da ausência da mora, com o consequente julgamento do mérito pela improcedência da ação de busca e apreensão com fundamento na teoria da causa madura.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Liminar indeferida no Id. 283739375.

Contrarrazões de Id. n.º 287515398 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, a parte recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da mora decorrentes de cédula de crédito bancário (Alienação fiduciária, n. 0000049021590).

Alega, para tanto, que estão presentes todos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, determina que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso continue a ser pago no tempo e modo contratados.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2º
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo
, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.”
(grifei).

Ao encontro da disposição legal, está o entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, no sentido de que a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, os seguintes requisitos: a)
contestação total ou parcial do débito
; b)
plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF
; e c)
depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. Gratuidade da justiça. Deferimento. Com a nova sistemática introduzida pelo CPC/2015, tem direito ao benefício da gratuidade judiciária a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Havendo comprovação nos autos de que a parte postulante faz jus ao benefício da justiça gratuita, cabível se mostra o deferimento da benesse. Antecipação de tutela. Cadastramento restritivo de crédito. Para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso dos autos, tais requisitos não restaram devidamente comprovados. Nessa senda, descabida também se mostra a suspensão dos descontos em folha de pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(TJMT
a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
(TJRS. RAI Nº 70073252256, Vigésima Terceira Câmara Cível, Relator: Martin Schulze, Julgado em 27.06.2017).

A controvérsia gira em torno de alegações genéricas de abusividade contratual, sem que tenha havido a juntada de prova documental robusta que evidencie, desde logo, a ilegalidade dos encargos exigidos pelo banco agravado. Conforme já reconhecido tanto na decisão agravada quanto na liminar deste recurso, as operações bancárias gozam de presunção de legalidade quando respaldadas em instrumentos contratuais regulares e legislação própria, sendo certo que a análise de cláusulas ditas abusivas requer ampla dilação probatória.

Desse modo, conclui-se que o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor, sendo de rigor a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, somado, ainda, ao depósito da parcela incontroversa ou à prestação de caução.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025